Tribunal: TJES
Processo: 0000512-86.2018.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000512-86.2018.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALACE MACHADO SARMENTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000512-86.2018.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
WALACE MACHADO SARMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO:
RUY DANIEL KOEHLER BORGO - ES29689

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão acostada a fls. 100/100v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que revogou a prisão preventiva do réu
WALACE MACHADO SARMENTO
, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0000512-86.2018.8.08.0055.

Conforme consta nos autos que, em 18 de maio de 2018, em Marechal Floriano, o denunciado
Walace Machado Sarmento,
subtraiu, para si, uma bicicleta, pertencente à vítima Moises Machado Sarmento.

Diante desses fatos, o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

De acordo com os autos, o acusado foi preso em flagrante na data dos fatos, sendo-lhe concedida liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares em audiência de custódia (fls.31/31v).

Em decisão a fl. 68, proferida em
2
8.
10.
2018
, em razão do acusado estar em local incerto e não sabido, o juízo
a quo
decretou sua prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido em
06.01.19
(fls.78/79).

Ocorre que, em
01.
10.
2019
, o MM. Magistrado
a quo
entendeu que os motivos ensejadores para a manutenção da prisão cautelar do acusado não estavam mais presentes e que o atraso no encerramento da instrução processual - a SEJUS informou sobre a impossibilidade de condução do recorrido para a participação da audiência em 03.10.2019 – culminou no excesso de prazo da medida cautelar.

Assim, foi concedida a liberdade provisória ao recorrido, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. Nas razões recursais, requer o restabelecimento da prisão cautelar do acusado, argumentando a necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade da infração cometida, pontuando, ainda, a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do Art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em comento, os pressupostos de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, necessários para a decretação da prisão preventiva, estão presentes. Todavia, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo.

Verifica-se que, embora já tenha sido concedida a liberdade provisória do paciente em audiência de custódia,
a prisão preventiva é cabível
, nos termos do Art. 313, inc. II, do Código de Processo Penal,
uma vez que
o
paciente possui
uma
condenaç
ão
anterior com trânsito em julgado pelo crime de
estupro

(
processo nº 0000565-19.2020.8.08.0016
)
. Vejamos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

Todavia, muito embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha atendido os pressupostos exigidos pela lei na ocasião em foi prolatada, a hipótese em exame merece tratamento excepcional, diante da permanência do paciente no cárcere por prazo injustificado.

Isso porque, em face do tempo em que o paciente encontra-se preso, quase 09 (nove) meses, da pena máxima em abstrato prevista para o delito (04 anos), da ausência de previsão da data da audiência de instrução e julgamento, do crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e, sobretudo, por tratar-se de crime de médio potencial ofensivo, não está afastada a possibilidade, em tese, de o início do cumprimento da sanção se dar em regime aberto, sem desconsiderar a probabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com efeito, a privação cautelar da liberdade cumpre função instrumental em relação ao provimento jurisdicional. E, se, de acordo com um juízo de probabilidade, o resultado do processo poderá não significar o encarceramento do paciente, não se justifica a medida extrema.

O renomado penalista Guilherme de Souza Nucci
1
é adepto deste entendimento, ao lecionar que
“Somente cabe prisão preventiva, nos crimes dolosos com pena privativa máxima cominada superior a quatro anos. Com isso, exemplificando, cessa a possibilidade de decretação da prisão preventiva para o
furto simples
, cuja pena máxima é de quatro anos (art. 155,
caput
, CP). A restrição é correta, uma vez que surgem várias outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), destinadas, justamente, a atender o universo das infrações penais de menor relevo"
.

Assim, reconheço a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo desmedido da custódia na Ação Penal nº 0000512-86.2018.8.08.0055.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza, Prisão e Liberdade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pg. 67.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000512-86.2018.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
WALACE MACHADO SARMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO:
RUY DANIEL KOEHLER BORGO - ES29689

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

FURTO -
EXCESSO DE PRAZO
CONFIGURADO

–
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A prisão preventiva atendeu os pressupostos exigidos pela lei na ocasião em foi prolatada, porém a hipótese em exame merece tratamento excepcional, diante da permanência do paciente no cárcere por prazo injustificado.

2. Em face do tempo em que o paciente encontra-se preso, da pena máxima em abstrato prevista para o delito (04 anos), do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e, sobretudo, por tratar-se de crime de médio potencial ofensivo, não está afastada a possibilidade, em tese, de o início do cumprimento da sanção se dar em regime aberto, sem desconsiderar a probabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.